Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702280-92.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OPCAO BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: DENTAL EXCLUSIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, FLAVIA RODRIGUES BULGARI, ANTONIO AGIDE BULGARI, ODONTOPREV S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis (ID 56371332 e ID 56371335) interpostas pelos Réus contra a sentença de ID 56371330, proferida em ação rescisória c/c declaração de nulidade de cláusula e indenização por dano moral, a qual foi julgada parcialmente procedente. Indeferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por esta Relatoria, a Apelante OPÇÃO BENEFÍCIOS CORRETORA foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento (ID 56501887). Em resposta, a Apelante OPÇÃO BENEFÍCIOS CORRETORA juntou apenas o comprovante de pagamento das custas (ID 57379351 e 57379352). Decido. O exame dos autos revela que o recurso de apelação de ID 56371335 não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no Art. 1.007 do CPC. Isso porque a Apelante OPÇÃO BENEFÍCIOS CORRETORA não acostou aos autos a guia de recolhimento do preparo, mas apenas um comprovante de pagamento de título (ID 57379352), não sendo, assim, suficiente para o preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade, vez que tal documento apenas informa que foi pago em prol do Tribunal de Justiça a quantia de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), sem ter como aferir se tal valor é referente ao preparo do presente recurso. Importante salientar que este Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, regulamentou os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Quanto à comprovação do recolhimento das custas judiciais, dispôs o seguinte: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Destarte, a comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. Nessa esteira, expressa a deserção do recurso, haja vista que o Apelante OPÇÃO BENEFÍCIOS CORRETORA deixou de comprovar o respectivo preparo, após intimação desta Relatoria para fazê-lo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Agravo. Ante o exposto, não conheço da Apelação interposta por OPÇÃO BENEFÍCIOS CORRETORA (ID 56371335), nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Após o trânsito em julgado desta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação de ID 56371332, interposta por BRADESCO SAUDE S.A. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2024 18:23:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador